Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-25.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002533-25.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLUCI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 172.279.841-68 (AGRAVANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DIEGO ALENCAR BEUMER - CPF: 026.787.891-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ASSISTENTE), DIEGO ALENCAR BEUMER - CPF: 026.787.891-52 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no 1002533-25.2017.8.11.0000 -

ID no 54738967

AGRAVANTE
: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS

AGRAVADOS
: BANCO BRADESCO S/A e DIEGO ALENCAR BEUMER

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO –
PRELIMINAR
– INOVAÇÃO RECURSAL – TERCEIRO LEILÃO –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
- PEDIDO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NA INTIMAÇÃO DE LEILÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inovação recursal em face da ausência de causa de pedir no processo originário quanto à nulidade do terceiro leilão, objeto da arrematação, uma vez que eventual nulidade de qualquer um dos anteriores logicamente refletirá no último.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de agravo de instrumento que visava a
nulidade de leilão extrajudicial
e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1002533-25.2017.8.11.0000 -

ID no 54738967

AGRAVANTE
: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS

AGRAVADOS
: BANCO BRADESCO S/A e DIEGO ALENCAR BEUMER

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo Interno de
ID no 54738967
interposto por
MARLUCI MACIEL DOS SANTOS
em face

da decisão que,
monocraticamente, negou provimento
ao
Recurso de Apelação no 1002533-25.2017.8.11.0000
e no
ID no 52120993
rejeitou os
Embargos de Declaração
,
visando a nulidade do leilão extrajudicial ante a ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária para realização do ato.

Insatisfeita com a decisão, aduz em suma a agravante que
era proprietária do imóvel situado na rua Amália Ometo, n.o 650, Bairro Parque Eldorado, cidade de Primavera do Leste, objeto da matrícula n.o 3.602 do RGI Primavera do Leste/MT, que lhe pertencia, o referido imóvel foi dado em alienação fiduciária em uma operação de capital de giro, emitida em favor de L.M DE SOUZA E CIA LTDA ME.

Porém, com a crise financeira que assolava o país na época do ocorrido, a referida empresa não conseguiu honrar o financiamento assumido, sendo a propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária consolidada pelo Banco Bradesco S/A, credor fiduciário.

Pondera que, posteriormente,

sem a intimação pessoal da devedora fiduciária quanto à data e hora do leilão, o imóvel foi adquirido na modalidade de arrematação extrajudicial em leilão
online
da referida instituição bancária pelo agravado
DIEGO ALENCAR BEUMER
, tornando nulo o referido leilão, uma vez que a agravante não foi intimada pessoalmente acerca da data e local da realização do referido leilão, estando o procedimento em desacordo com o entendimento do TJMT, STJ, Lei no 9.514/97 e Decreto –Lei no 70/66.

Pretende ainda a nulidade da citação por edital, bem como reitera a necessidade da intimação do devedor fiduciária, diante do que dispõe a Lei no 9.514/97.

No mais, colaciona julgado desta relatora, tido como semelhante, referente a uma apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra Mauro de Paula e Rosangela Aparecida de Paula.

Por fim, pugna pelo juízo de retração para reformar decisão recorrida. Caso contrário, deve o presente agravo interno submetido ao julgamento pelo órgão colegiado a fim de que o agravo de instrumento seja provido
, reformando-se a decisão recorrida para declarar a nulidade de todos os leilões extrajudiciais realizados pelo agravado BANCO BRADESCO S/A, inclusive o terceiro leilão realizado em 23 de junho de 2017, onde houve a arrematação do imóvel pelo Sr.
DIEGO ALENCAR BEUMER
.

As contrarrazões de
DIEGO ALENCAR BEUMER
vieram no
ID no 57616958
e do
BANCO BRADESCO S/A
no
ID no 57724467
, oportunidade em ambos alegaram a preliminar de inovação recursal pelo fato de a agravante postular a negativa do terceiro leilão que sequer foi objeto da causa de pedir da demanda principal, exceto o primeiro e o segundo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO no 1002533-25.2017.8.11.0000 -

ID no 54738967

AGRAVANTE
: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS

AGRAVADOS
: BANCO BRADESCO S/A e DIEGO ALENCAR BEUMER

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID no 54738967
interposto por
MARLUCI MACIEL DOS SANTOS
em face

da decisão que,
monocraticamente negou provimento
ao
Recurso de Apelação no 1002533-25.2017.8.11.0000
e no
ID no 52120993
rejeitou os
Embargos de Declaração
,
visando a nulidade do leilão extrajudicial ante a ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária para realização do ato.

Pois bem
.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Quanto à alegada inovação recursal em razão da agravante
postular a negativa do terceiro leilão que sequer foi objeto da causa de pedir da demanda principal, exceto o primeiro e o segundo, tal argumento não procede, uma vez que eventual anulação tanto do primeiro quanto do segundo refletirá logicamente no terceiro leilão.

De igual modo, eventual irregularidade e/ou ilegalidade no procedimento extrajudicial, conforme alegado pela agravante, refletem sobre todos os leilões realizados.

Assim,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.-

V O T O - M É R I T O

Eminentes pares.

Ao analisar o recurso de apelação em questão, proferi a seguinte decisão monocrática:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILUCI MACIEL DOS SANTOS
(ID no 41817537), em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial com Tutela de Urgência no 1002533-25.2017.8.11.0037, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S/A e DIOGO ALENCAR BEUMER
, oportunidade em que revogou a tutela de urgência, bem como alterou de ofício o valor da causa para aquele correspondente ao valor do bem cuja nulidade do procedimento se postula, ou seja, R$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).

No mais, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC/15, com observância no
artigo 98, §3o, do mesmo Codex
, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Os embargos de declaração opostos pela autora no ID no 41817526, foram rejeitados no ID no 41817531.

Em suma, pretende a autora a reforma da sentença de modo que seja reconhecida a nulidade de leilão extrajudicial, sob o argumento de que não foi regularmente intimada para a realização do ato.

Questiona na parte da sentença onde o Juiz singular afirma que a questão controvertida seria a regularidade da intimação da devedora sobre o leilão designado para a arrematação do bem imóvel, em observância à legislação de regência, bem como quando afirma que restaram provados em sede de instrução processual os fatos articulados pelos apelados, bem como as provas documentais demonstraram que o primeiro apelado deu ciência à apelante do leilão através de publicação em jornal de circulação na cidade.

Pondera ainda que a Juíza singular foi induzida a erro, uma vez que para provar que deu ciência à apelante, o primeiro apelado juntou aos autos publicação em jornal de um leilão extrajudicial que não se concretizou, ou seja, o leilão lá publicado referia-se à realização da praça no dia 10 de novembro de 2016, conforme constam das averbações R.06 e R.07 da Matrícula no 3.602, sem que houvesse arrematante, portanto, leilão negativo.

Aduz que o leilão o qual se discute no presente feito foi o realizado no dia 23 de junho de 2017, assim, a seu ver, aquele ato não convalida este, portanto, necessitando de nova intimação da apelante sobre a nova data em que seria realizado o leilão extrajudicial, o que não ocorreu.

Sustenta também que a lei não é omissa, e traz em seus artigos todos os procedimentos a serem adotados para sua validade na plenitude. A não observância dos seus princípios pode causar nulidade, conforme dispõe o artigo 39, II, da Lei no 9.517/97 e o artigo 36, parágrafo único, do Decreto-Lei no 70/66.

Adiante, reafirma que o direito de a apelante ser intimada do dia em que seu imóvel será levado ao leilão é inquestionável, diante do que prevê o parágrafo 2o-A, do artigo 27, da Lei no 9.514/97.

No mais, declara que o imóvel objeto da alienação fiduciária é o único bem da família, assim, a expropriação importará na retirada de seu lar, evidenciando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim que seja desconsiderada a garantia do imóvel por ser o único bem da apelante.

As contrarrazões do BANCO BRADESCO S/A vieram no ID no 41817541, oportunidade em que arguiu a preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença, mas tão somente replicou as alegações trazidas na petição inicial. No mérito, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como alegou inovação recursal ao defende o bem de família.

As contrarrazões de
DIOGO ALEGAR BEUMER
(arrematante do imóvel) vieram no ID no 41817543, oportunidade em que rebateu a peça recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O.

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Na concepção da parte apelada (BANCO BRADESCO S/A), houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a parte apelante repetiu as teses deduzidas na petição inicial.

Não procede o inconformismo da parte apelada.

Isto porque, parte das razões recursais foram direcionadas aos fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, de modo que os elementos impugnados são mais que suficientes para a apreciação do mérito do presente recurso.

Ademais, cabe ressaltar que a mera transcrição ou repetição das alegações da petição inicial ou contestação, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial No 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017)
.
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF. 1.
Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostrase inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.” (
STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)
.
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg no AREsp 571.242/SC,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015;
AgRg no AREsp 554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014;
AgRg no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade recursal.

INOVAÇÃO RECURSAL – BEM DE FAMÍLIA

Alega o banco recorrido que houve inovação recursal no que tange à alegação da apelante de que o bem dada em garantia fiduciária trata-se de bem de família.

É defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais.

In casu, resta patente tal inovação, porquanto a parte recorrente trouxe apenas neste recurso a discussão sobre bem de família, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso nesta parte da alegação.

Sobre o tema, de minha relatoria:

" (...)

Nos moldes do art. 515, § 1o, do CPC, é defeso ao apelante inovar a causa de pedir, pois em apelação apenas se admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau e discutido na sentença, razão porque não se conhece do recurso". (
TJMT - RAC no. 127129/2009 - 2a Câmara Cível - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 17/08/2011 - DJE: 24/08/2011)

Assim, em face da inovação recursal, a parte relativa à alegação de bem de família não deve ser conhecida, restando apreciar o mérito da causa.

Contudo, ainda que a questão fosse objeto de discussão, o direito não socorre à apelante – até porque, não há que se falar em bem de família de imóvel dado em garantia fiduciária através de ato voluntário do proprietário e devedor, assumindo obrigações previstas no contrato expresso e de livre e espontânea vontade.

Diferentemente do que ocorre na penhora, que na maior parte das vezes é ato que independe da vontade do devedor que pode até dela discordar, além de ser realizada em ação judicial onde o imóvel não está necessariamente vinculado a obrigação exigida, o bem dado livremente em garantia fiduciária de dívida não pode ser objeto de liberação por mera alegação de se tratar de bem de família.

E não age com lealdade e ética o contratante que, desde a contratação, sabia que o ajuste firmado poderia resultar na perda do imóvel dado em garantia, caso descumpridas as obrigações. É inaceitável tal conduta, servindo-se da lei quando lhe convém no momento da contratação, e posteriormente, em caso de inadimplemento, utilizar-se de benefício para escusar-se ao seu cumprimento.

Salvo raras exceções, os contratos devem ser cumpridos, ainda que possam ser desfavoráveis em certos momentos, evitando-se interpretações excessivamente protetivas e que prejudicam a confiabilidade do sistema legal de garantias, igualmente protegido pela legislação de regência.

Portanto, exigir dos contratantes uma conduta ética e de boafé tanto na fase de contratação como na fase execução do contrato, evita-se práticas e atitudes que maculam o atual estágio de evolução do sistema de garantias de imóveis.

Assim, não há que se falar em proteção do imóvel em discussão pela arguição de se tratar de “bem de família”.

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, denota-se que a autora
MARLUCI MACIEL DOS SANTOS
, ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, em face de
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a declaração de nulidade do leilão relativo à consolidação extrajudicial do imóvel objeto da matrícula no 3.602 do CRI local.

Na concepção da autora, a

pretensão material fundamenta-se, em síntese, na nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal sobre o leilão designado para a venda do imóvel dado em garantia fiduciária relativo a operação de empréstimo contraído junto à instituição bancária demandada, cujo inadimplemento ensejou a consolidação extrajudicial do bem e demais atos expropriatórios, sem viabilizar, contudo,

a purgação da mora, por não se proceder com a aludida

intimação pessoal, contrariando o
Sistema de Financiamento Imobiliário
,

em manifesta afronta ao disposto no artigo 39, inciso II da Lei no 9.514/97, que faz expressa menção aos ditames do Decreto no 70 de 21 de novembro de 1966.

Em seara de contestação, o banco requerido pugnou pela improcedência da ação, sob alegação que foram observados os regramentos contidos na Lei no 9.514/97, os quais não exige intimação pessoal do devedor após a consolidação extrajudicial do bem dado em garantia, mas apenas comunicação, esta regularmente realizada, mediante publicação de edital constando as datas das praças e registro em jornal de grande circulação (Diário de Primavera do Leste), inexistindo qualquer mácula de procedimento.

Em impugnação à contestação, a requerente refutou os argumentos lançados na peça contestatória, transcrevendo a disposição do
artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97
, que estabelece a necessidade de intimação do devedor.

No mais, a parte autora requereu a inclusão do arrematante do imóvel -

DIEGO ALENCAR BEUMER -

no polo passivo da ação, o qual apresentou sua contestação.

Posteriormente, regularmente instruído os autos, este foi sentenciado improcedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste TJMT e no STJ, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

É cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

No caso em comento, a própria autora/apelante confessou na inicial que assinou como Interveniente Garantidora de uma operação de empréstimo – Capital de Giro -, emitida em favor de
L.M. DE SOUZAE CIA LTDA ME
, dando em garantia na forma de alienação fiduciária o único imóvel que possuía.

De igual sorte, confessou que as obrigações não foram adimplidas em razão da crise financeira pela qual vem passando, tornando-se assim inadimplente.

Também confessa que, em vista do inadimplemento da obrigação, o requerido, em cumprimento ao determinado no
artigo 27 e parágrafos, da Lei 9.514/97
, consolidou a propriedade do bem imóvel dado em garantia.

No entanto, questiona a falta de sua intimação pessoal do imóvel que estava indo a leilão e, posteriormente, fora arrematado, contrariando o que dispõe o Sistema de Financiamento Imobiliário.

Examinando o
Contrato de Crédito Bancário
pactuado entre as partes, juntado no
ID no 41817511
, verifica-se que

operação negocial levada a efeito entre as partes não se enquadra no
Sistema Financeiro da Habitação
, mas consubstancia empréstimo para formação de capital de giro empresarial, onde o imóvel objeto da lide foi dado em garantia com cláusula de alienação fiduciária (Quadro 11-16).

Vale salientar que é possível a utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque, o instituto da alienação fiduciária pode ser aplicado para outras modalidades de contrato, ampliando o seu alcance, que antes era privativo do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o
artigo 22 da Lei no 9.514/97
. Confira:

"
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado no sentido de ser legítima a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário, uma vez que a própria lei autoriza a constituição desta modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017).
Grifei
.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, conforme se vê, a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Sendo assim, correto o entendimento da autora/apelante quando afirma que diante do inadimplemento da obrigação e da ausência da purgação da mora, o requerido, em cumprimento ao determinado no
artigo 27 e parágrafos, da Lei 9.514/97
, consolidou a propriedade do bem imóvel dado em garantia.

Consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.

No entanto, a devedora se apega ao disposto no
artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97
, introduzida pela
Lei no 13.465/2017
, a qual determina intimação pessoal.

Ocorre que o leilão extrajudicial foi designado inicialmente para o dia
10/11/2016
e, posteriormente para o dia
23/07/2017
, sendo ambas as designações anteriores à
Lei no 13.465/2017
, que introduziu o
§ 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97.

Portanto, antes da
Lei no 13.465/2017
, que introduziu o
§ 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97
, desnecessária a intimação pessoal.

Aliás, quanto ao tema da desnecessidade de intimação sobre leilão ocorrido anteriormente à lei de regência. Confira:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI No 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO. FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O

DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2018)

Ainda, confira os arestos deste TJMT, quanto à
desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi regularmente notificado para purgar a mora
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1o, DA LEI

No 9.514/97 – NECESSIDADE – DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM AÇÃO PRINCIPAL COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se possível a realização do leilão extrajudicial de imóvel dado em garantida, desde que o credor fiduciário proceda a intimação do devedor fiduciante, por meio do oficial do cartório a fim de possibilitar a purgação da mora
, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei no 9.514 / 97.
Se não comprovada a intimação da devedora para exercer a purga da mora,
fato somado à propositura da ação principal e respectivo depósito judicial do valor que aponta como o correspondente da dívida, prudente se mostra manter a decisão que autorizou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em litígio."
(TJMT RAI 45420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 26/06/2013, PUBLICADO NO DJE 03/07/2013)

"MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Só é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário procede a intimação do devedor fiduciante, através do oficial do cartório, possibilitando a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei no 9.514 / 97".
(TJMT RAI 100335/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/11/2012, PUBLICADO NO DJE 18/12/2012)

No caso em tela, conforme faz prova as certidões, a apelante foi regularmente notificada para realizar a purgação da mora, dentro do prazo legal (
ID no 41811198
), no entanto, conforme também certificado, quedou-se inerte pelo que, frente ao transcurso in albis do prazo, houve a consolidação da propriedade fiduciária plena ao banco credor, conforme AV.05 da Matrícula no 3.602 – no Cartório de Registro de Imóvel de Primavera do Leste-MT (
ID no41811198
).

Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, o BANCO BRADESCO promoveu todos os dois leilões públicos previstos no
artigo 27 da Lei no. 9.514/97,
sendo o primeiro, em
10/11/2016
e, o segundo, em
22/11/2016
, cujos editais foram publicados no jornal de maior circulação de Primavera do Leste - CLASSI DIÁRIO de Primavera do Leste - em
25/1/2016
,
26/10/2016
e
27/10/2016
, conforme constam das averbações
R.06 e R.07
da matrícula do imóvel (
ID no41811198
). Confira:

"R.06 AV.05 M. 3.602 Protocolo: 91.034 Feito em: 0109.2.017. LEILÃO NEGATIVO:
Pelo requerimento firmado em data de 19 de Dezembro de 2.016,
o BANCO BRADESCO S.A., já qualificado no R.04 desta matrícula
, realizou o leilão público disciplinado no artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1997, sendo o PRIMEIRO conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP no 266,
sem que houvesse arrematante, dando assim a mais ampla, geral e irrevogável quitação ao devedor-fiduciante. termo de quitação a L M DE SOUSA E CIA LTDA ME
. nos termos do § 5o do artigo 27 da Lei 9.514/9.
Publicação dos editais para a realização do primeiro leilão
. Ata do 1o Publico Leilão realizado em 10.11.2016, às l5:00hs, lance mínimo; R$ 415.257,91, publicado no jornal Classi Diário de Primavera do Leste-MT, nos dias: 25.10.2016; 26.10.2016 e 27.10.2016, os documentas arquivados nesta serventia. Emolumentos: R$ 3.852,90.
Selado em 01.09.2017
. Eu, Pedro Paulo Fernandes Feitosa, Oficial Substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi, registrei e assino afinal."

"R.07 AV.05 M. 3.602 Protocolo: 91.036 Feito em: 01.09.2.017. LEILÃO NEGATIVO:
Pelo requerimento firmado em data de 19 de Dezembro de 2.016, o
BANCO BRADESCO S.A., Já qualificado no R.04 desta matricula
, realizou o leilão público disciplinado no artigo 27 da Lei FederaL no 9.514/1997, sendo o SEGUNDO conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP no 266.
sem que houvesse arrematante, dando assim a mais ampla, geral e irrevogável quitação ao devedor-fiduciante. termo de quitação a L M DE SOUSA E CIA LTDA ME
. nos termos do § 5o do artigo 27 da Lei 9.514/97.
Publicação dos editais a realização do segundo leilão
. Ata do 2o Publico Leilão realizado em 22.11.2016, às l5:00hs, lance mínimo; R$ 170.428,82, publicado no jornal Classi Diário de Primavera do Leste-MT, nos dias: 25.10.2016; 26.10.2016 e 27.10.2016, os documentas arquivados nesta serventia. Emolumentos: R$ 3.802,10.
Selado em 01.09.2017
. Eu, Pedro Paulo Fernandes Feitosa, Oficial Substituto do Registro de Imóveis, que a fiz digitar, conferi, registrei e assino afinal."

Somado a isso, a
Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro no. 237/1458/0102
de
ID no 41817511
, que originou a garantia fiduciária do imóvel leiloado, previa, em seu campo de garantias, item II, páginas 11 e 12 as seguintes disposições:

“20 - Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único com prazo de 15 (quinze) dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3 (três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no(s) local(is) do(s) imóvel(is), ou em outro de comarca de fácil acesso, se no(s) local(is) do(s) imóvel(is) não houver imprensa com circulação diária.”

“27 - Caso o maior lance oferecido não seja igual ou superior ao valor verificado com base no item (II), da alínea 21, a dívida perante o Credor será considerada extinta, exonerando -o da obrigação de restituição à Emitente e/ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) de qualquer quantia, seja a que tempo ou título for
.
”

a) Extinta a dívida, dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, o Credor dará à Emitente ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) a quitação da dívida mediante termo próprio.

b) Também será extinta a dívida se no segundo leilão não houver licitante
.”

Portanto, resta claro que o credor fiduciário
BANCO BRADESCO S/A
promoveu os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei no. 9.514/97

impecavelmente nos termos da lei e nos termos contratados na cédula de crédito bancário que originou a garantia fiduciária
.

Sobre o tema, deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUCIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES EXTRAJUDICAIS - DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA(ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15) - DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUIZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra -se previsto na Lei no 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida. A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado - nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de Crédito bancário. O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação, revela a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação ao leilão extrajudicial.” (
TJMT - Ap 29842/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Desta feita, os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei no. 9.514/97
não possuem qualquer mácula em seu procedimento,
tanto é que sequer foram alvo de qualquer impugnação pela ora apelante, a qual frisa em suas razões recursais que se insurge contra o terceiro leilão
(
após a quitação da dívida , que não possui previsão legal , tampouco obrigatoriedade de realização
) ,
tendo o BANCO BRADESCO, conforme dito, dado quitação à dívida
, nos moldes do
§ 5o, do artigo 27 da Lei no. 9.514/97
e conforme previsto e cláusula expressa da cédula de crédito bancário, encerrando-se, neste momento, a aplicação da aludida legislação, sendo permitido ao então credor fiduciário e proprietário do imóvel dispor livremente sobre tal bem, tal qual o fez.

Logo, tendo o agravante arrematado o imóvel em um terceiro leilão, após o proprietário fiduciário ter dado quitação à dívida que originou a extinta garantia fiduciária e podendo dispor livremente do bem a fim de recuperar o prejuízo que sofreu diante da inadimplência da cédula de crédito bancário que se garantiu com o imóvel objeto deste litígio, terceiro leilão este não previsto na Lei no. 9.514/97, cuja intimação pessoal do antigo proprietário, que nem devedor era mais, não há que se falar em qualquer nulidade da referida forma de alienação, tampouco na forma em que foi arrematado.

Aliás, vale salientar que a contar do segundo leilão negativo, o BANCO DO BRADESCO poderia ficar com o imóvel, integrando seu patrimônio, doar o imóvel para quem entender, alienar o imóvel diretamente para qualquer pessoa, e por qualquer preço, promover leilão extrajudicial não previsto na legislação, a fim de obter o maior valor possível, como o fez, sem precisar dar ciência para a apelante.

Desta forma, comprovada a total legalidade do leilão e da arrematação, não há motivo para dar provimento ao recurso de apelação, razão pela qual, não resta dúvida de que a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso de apelação
.

Nos termos do
artigo 85, §11, do CPC/15
, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), com observação no
artigo 98, §3o, do mesmo Codex
, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

P. I. C.

Cuiabá, 08 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no recurso de apelação e nos embargos de declaração, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

No tocante à alegação de que o presente caso é semelhante à apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra Mauro de Paula e Rosangela Aparecida de Paula, tal argumento
não procede
.

Isto porque, na hipótese dos autos, a alienação fiduciária do bem imóvel foi dado para garantir mútuo bancário destinado a capital de giro, portanto, não está adstrita ao Sistema Financeiro da Habitação. Por sua vez, o bem constante do
RAC no 0001980-23.2010.8.11.0010
, cuja cópia encontra-se no
ID no 5478969
, a alienação fiduciária do bem imóvel foi dado para garantir o próprio financiamento, ou seja, uma garantia hipotecária, inclusive poderia na situação daquele ser aplicado o Decreto-lei no 70/66.

Portanto, como se pode notar, o caso dos autos não se amolda aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, pois fundado em garantia fiduciária de bem imóvel.

Aliás, na operação de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária (
art.17, inciso IV, da Lei no 9.514/97
), que rege a relação jurídica entre as partes, a transferência para a credora fiduciária da propriedade resolúvel do imóvel em questão, não se confunde com outra operação também de financiamento imobiliário sob a modalidade de financiamento imobiliário com garantia hipotecária (
art.17, inciso I, da Lei no 9.514/97 c/c art.9o do Decreto - Lei no 70/66 – Cédula Hipotecário
), cuja propriedade do imóvel permanece com o devedor hipotecário e jamais se consolida nas mãos do credor hipotecário.

Na hipótese de inadimplemento do financiamento imobiliário com garantia hipotecária, segue-se o procedimento estabelecido pelos
artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66
, consoante determina o
art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97
. Assim, em caso de inadimplemento do devedor hipotecário, deverá haver sua intimação para purgar a mora (
art.31, §1o, do Decreto-lei no 70/66
) que poderá fazê-lo até a arrematação do imóvel em leilão público (
art.34
). Havendo a arrematação, deverá ser expedida “carta de arrematação” (
art.37 do Decreto-lei no 70/66
), que será levada a Registro Imobiliário.

Percebe -se que nessa hipótese a propriedade do imóvel não é transferida (nem consolidada) nas mãos do credor hipotecário – ao contrário como ocorre na hipótese de contrato de financiamento por alienação fiduciária –, mas transferida diretamente do anterior proprietário (devedor hipotecário) para o arrematante.

Assim, a intimação para os leilões ocorrerá exclusivamente nos procedimentos de execução de crédito garantidos por hipoteca (
art.36, § único, do Decreto-lei no 70/66 e art. 39, II, da Lei 9.514/97
), o que não corresponde com o caso em apreço.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.514/97. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ainda que a Lei n. 9.514/97 estabeleça a não aplicação das normas do SFH aos contratos do SFI (art. 39, I) e, ao mesmo tempo, mande aplicar as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66 (art. 39, II), as instâncias ordinárias, soberanas na investigação das cláusulas contratuais, certificaram que havia a instituição e o registro da alienação fiduciária do imóvel com base na Lei 9.514/97 e não garantia hipotecária. Nova interpretação das cláusulas contratuais encontraria óbice no enunciado 5 da Súmula desta Corte. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ - EDcl no REsp 1486886/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020